Tribunal: TJDFT
Processo: 0732424-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO INSCRITO NAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS NEGRAS E PARDAS. CONVOCAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL E NO SITE DO CONCURSO. REGRA EDITALÍCIA. NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO REAGENDAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em exame.
1. Discute-se se haveria ato ilegal praticado pelo presidente do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES e pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL ao supostamente deixarem de dar ampla publicidade à convocação de candidatos para a heteroidentificação no concurso de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas.
II. Questão em discussão.
2. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva dos Impetrados, porquanto se entende por autoridade coatora aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou, ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade, conforme se extrai do art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009.
3. Em que pese o Impetrante alegue não ter recebido comunicação a respeito da convocação para o procedimento de heteroidentificação, não é possível reconhecer a existência de ato ilegal, na medida em que se compreende que é de responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos do concurso, conforme as regras constantes do edital.
III. Razões de decidir.
4. O lapso temporal de um ano desde o último ato convocatório não autoriza o reconhecimento da obrigatoriedade de que a banca examinadora elabore comunicação pessoal ao candidato para a realização de procedimento de heteroidentificação, especialmente quando se trata de certame que se encontrava suspenso e com a possiblidade de, a qualquer momento, ser retomado.
5. Não há direito líquido e certo à remarcação do procedimento de heteroidentificação, visto que o candidato deixou de comparecer ao ato para o qual foi convocado, deixando, portanto, de atender a regra do edital do concurso público.
IV. Dispositivo.
6. Agravo Interno desprovido. Mandado de segurança denegado.